Tribunal: TJSP
Processo: 2167279-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Impenhorabilidade de pequena propriedade rural – Indeferimento – Inconformismo da executada – Descabimento – Agravante que não logrou êxito em comprovar residir no local e explorar o imóvel para subsistência de sua família – Notícia nos autos de outro bem de propriedade da executada – Segunda tentativa de composição amigável após

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Impenhorabilidade de pequena propriedade rural – Indeferimento – Inconformismo da executada – Descabimento – Agravante que não logrou êxito em comprovar residir no local e explorar o imóvel para subsistência de sua família – Notícia nos autos de outro bem de propriedade da executada – Segunda tentativa de composição amigável após constrição do referido bem – Concordância da recorrente com a manutenção da penhora – Descumprimento da avença – Alegação de impenhorabilidade – Impossibilidade – Proibição do venire contra factum proprium – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167279-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante DEBORA ZORZI OCTAVIANO, é agravado COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO – COOPERCITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1000216-30.2015.8.26.0547
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2167279-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DEBORA ZORZI OCTAVIANO
AGRAVADA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO
COOPERCITRUS
VOTO N. 10311
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial
Impenhorabilidade de pequena propriedade
rural
Indeferimento
Inconformismo da executada

Descabimento Agravante que não logrou êxito em comprovar
residir no local e explorar o imóvel para subsistência de sua
família Notícia nos autos de outro bem de propriedade da
executada Segunda tentativa de composição amigável após
constrição do referido bem Concordância da recorrente com a
manutenção da penhora
Descumprimento da avença

Alegação de impenhorabilidade Impossibilidade Proibição
do venire contra factum proprium
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA ZORZI
OCTAVIANO contra a r. decisão copiada às fls. 191/195 que, em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo executada.
Irresignada, recorre a agravante, alegando se tratar o bem imóvel
penhorado de pequena propriedade rural, porquanto ostenta o tamanho de 1,62
módulos fiscais, sendo utilizado para subsistência da família e, por isso, impenhorável,
motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada. Ainda, pugna pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios da justiça gratuita, uma vez que se encontra impossibilitada de arcar com as
custas e despesas processuais.
Efeito suspensivo parcialmente concedido somente para determinar
o sobrestamento de possíveis atos expropriatórios (alienação ou levantamento)
quanto ao bem penhorado até o julgamento do recurso.
Contraminuta às fls. 211/237.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial promovida
por COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

COOPERCITRUS em face de DEBORA ZORZI OCTAVIANO e OUTROS, almejando o
recebimento de R$ 18.204,62, referente ao Instrumento Particular de Confissão de
Dívida n. 5154.
Ato contínuo, a exequente comunicou a composição amigável entre
as partes, ao que se seguiu a devida homologação judicial (fls. 74/77 dos autos de
origem).
Ocorre que, diante da ciência de descumprimento da avença e, como
consequência, do pedido de penhora do imóvel rural, objeto do recurso, houve
constrição do bem, conforme termo de fls. 97.
A seguir, veio notícia de aditamento ao acordo (fls. 110/112),
contudo, novamente inadimplido, motivo pelo qual a exequente requereu o registro
da penhora do bem em comento (fls. 116/122), o que foi deferido pelo magistrado a
quo (fls. 123).
Em seguida, os executados se manifestarem, requerendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (fls. 142/148), sobrevindo, então, a
r. decisão recorrida rejeitando a referida impugnação, contra o que se insurge a
agravante.
Sem razão, contudo.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o imóvel rural de matrícula
n. 13.898, do CRI de Santa Rita do Passa quatro/SP, com área total de 10,884 hectares
(1,62 módulos fiscais), é impenhorável.
Nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, “a
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar seu desenvolvimento”.
Sobre a definição de pequena propriedade rural, utiliza-se a
disposição contida no artigo 4o, incisos I e II, da Lei Federal n. 4.504/1964 (Estatuto da
Terra), que assevera:
“Art. 4o. Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua
qualquer que seja a sua localização que se destina à
exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer
através de iniciativa privada;
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes
absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a
subsistência e o progresso social e econômico, com área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e
eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros”.
O referido entendimento está consolidado na jurisprudência da e.
Corte Superior:
“À míngua de expressa disposição legal definindo o que
seja pequena propriedade rural no que tange à
impenhorabilidade do bem de família, prevista no artigo
5o, XXVI, da Constituição Federal, é adequado se valer do
conceito de "propriedade familiar" extraído do Estatuto
da Terra. Precedente do STF. 3. O módulo fiscal, por
contemplar
o conceito de "propriedade familiar"
estabelecido pelo Estatuto da Terra como aquele
suficiente à absorção de toda a força de trabalho do
agricultor e de sua família, garantindo-lhes a subsistência
e o progresso social e econômico, atende também ao
preceito da impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, previsto no artigo 649, VIII, do Código de Processo
Civil. Precedentes do STJ” (STJ, REsp 1018635/ES, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.11.2011).
Em apoio, o artigo 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.
8.629/1993 dispõe:
“Art. 4o. Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mínima de parcelamento”.
De outra parte, o art. 833, VII, do CPC prevê que 'a pequena
propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família', é
absolutamente impenhorável.
Portanto, para que o proprietário seja beneficiado pela
impenhorabilidade, o imóvel deve ser explorado para subsistência, não poderá
ultrapassar 4 módulos fiscais e não pode conter ônus real atrelado à dívida que se
executa.
De pronto, saliento que, embora não ultrapasse os 4 módulos fiscais,
a insurgente não logrou êxito em comprovar ser o referido imóvel a fonte única de
subsistência, tampouco demonstrou de maneira inequívoca residir no local.
Tanto é assim que foi citada em endereço diverso, dando conta da
existência de mais de um bem de sua propriedade (fls. 86).
Não bastasse, informa a agravada a existência de outro imóvel rural,
pertencente à parte, com dimensões ainda maiores, conforme se depreende da
certidão da matrícula de fls. 216, corroborando a possibilidade de penhora do bem em
comento.
Por fim, curial ressaltar que, conforme se depreende da leitura dos
autos, em 21/07/2016, o imóvel, objeto do presente recurso, sofreu constrição
judicial.
A seguir, em 08/12/2016, as partes se compuseram amigavelmente,
mantendo incólumes, no entanto, as garantias e penhoras constituídas até integral
quitação da dívida, dentre as quais, a penhora da propriedade rural em questão, nos
termos da clausula 5 do contrato de fls. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ora, a executada, ciente da constrição realizada, concordou com a
manutenção da penhora, ao firmar acordo mediante livre e espontânea vontade, sem
qualquer tipo de coação.
Nesse sentido, em último caso, ainda que o imóvel se enquadrasse
no conceito de pequena propriedade rural, ao concordar com a manutenção da
penhora, a proprietária renunciou a essa salvaguarda, mesmo em caso de utilização do
crédito para possibilitar sua atividade produtiva.
Entender em sentido contrário equivaleria a premiar o inadimplente
que incorre em venire contra factum proprium e a prejudicar o exequente de boa-fé,
após duas tentativas de composição amigável.
Logo, a despeito do inconformismo da executada, por não ter se
desincumbido do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, o
decisum merece total confirmação.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167279-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8